Tribunal: TJDFT
Processo: 0749066-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749066-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TV STUDIOS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DIRECAO LTDA, CAMILA CAROLINA DE AGUIAR DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0729170-11.2017.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A B LAGO SUL LTDA. – ME e de CAMILA CAROLINA DE AGUIAR DINIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251395790, na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração deduzido pela parte exequente no ID 251139019 dos autos de origem, e manteve integralmente a decisão de ID 250177226 dos autos de referência, que, a seu turno, indeferiu a emenda à petição inicial. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que houve grave equívoco na avaliação da sucessão empresarial, demonstrando, por meio de certidões da Junta Comercial, contratos sociais, fichas cadastrais e comprovantes da Receita Federal, a continuidade da atividade, identidade de endereço, quadro societário e objeto social entre as empresas. Argumenta, ainda, que não houve intimação pessoal da parte exequente, requisito essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 314 do STJ. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a análise dos documentos apresentados, afastando-se a prescrição intercorrente e reconhecendo-se a sucessão empresarial. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Registre-se que não houve pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição, bem como que, em consulta ao sistema PagCustas, não fora encontrada guia emitida para os presentes autos. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora